Tribunal: TJMT
Processo: 1008624-89.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008624-89.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVELISE FATIMA CASTRO PICCININI - CPF: 508.375.401-00 (RECORRENTE), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), BEATRIZ BARILLI SA - CPF: 001.147.961-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008624-89.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1008624-89.2024.8.11.0004

Recorrente:
Evelise Fátima Castro Piccinini

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar se a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito para fins de responsabilizar o banco recorrido por propaganda enganosa e descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não comprova, de forma mínima e idônea, a existência da oferta alegadamente enganosa nem dos descontos supostamente indevidos, conforme exigido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações.

5.

Não é possível considerar documentos juntados somente na fase recursal fora das hipóteses previstas no artigo 435 e no artigo 517 do Código de Processo Civil e no artigo 33 da Lei nº 9.099 de 1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte autora deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ainda que vigente a inversão do ônus da prova.

2.

Não é admissível a juntada de documentos na fase recursal fora das hipóteses legais previstas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, 435 e 517; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII; Lei nº 9.099 de 1995, artigos 33 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Núcleo de Uniformização nº 1002450-46.2023.8.11.0086, Relator Walter Pereira de Souza, Julgado em 30/09/2024; Turma Recursal Cível, Núcleo de Uniformização nº 1041937-50.2024.8.11.0001, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Julgado em 02/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008624-89.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1008624-89.2024.8.11.0004

Recorrente:
Evelise Fátima Castro Piccinini

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Evelise Fátima Castro Piccinini
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizados Especiais de Barra do Garças
-MT.

Sentença
(Id. 277718357)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que a autora não comprovou os fatos alegados.

Recurso Cível Inominado
(Id. 277718359): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 277718368)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008624-89.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1008624-89.2024.8.11.0004

Recorrente:
Evelise Fátima Castro Piccinini

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
Evelise Fátima Castro Piccinini
em face de
Banco Bradesco S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente sustenta, em síntese, ter se interessado por uma oferta realizada pelo banco recorrido, sendo que, após receber as informações, manifestou interesse na aquisição do cartão Black Platinium.

Aduz que, foi informada sobre a necessidade de utilizar o cartão Golden por 90 dias e de cumprir as condições exigidas para obter um upgrade para o cartão Black Platinium. Afirma que o banco recorrido realizou descontos indevidos em sua conta corrente no montante de R$210,54 (duzentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) referente a um seguro viagem que não contratou.

Relata que após o prazo estabelecido, foi surpreendida com a negativa da instituição financeira. Sustenta que houve propaganda enganosa, razão pela qual requer a disponibilização do cartão desejado, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelos transtornos e frustração decorrentes da situação.

Em contraponto, o recorrido assevera que sua conduta foi legítima, considerando que a transição de cartão de crédito se dá através de análise de crédito.

Da análise dos documentos apresentados pela recorrente, verifica-se a ausência de elementos que sustentem suas alegações, tendo em vista que não foram juntados aos autos comprovantes da suposta oferta enganosa, tampouco extratos bancários ou fatura
capazes de demonstrar a existência de descontos indevidos.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira da consumidora o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil
.

Não há nos autos qualquer comprovação de falha na prestação de serviço, assim como de existência de propaganda enganosa por parte do banco recorrido.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO - ALEGADA COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Registra-se que, após a sentença de improcedência do pedido inicial, a recorrente apresentou aos autos documento na fase recursal,
cuja apreciação não é admitida, por não se tratar das hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil

e artigo 33 da Lei N.° 9.9099/95.

Por conseguinte, a

1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 26, nos seguintes termos:
“
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95
”
.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 05/05/2025